Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-03.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública municipal - Pretensão de recebimento de indenização decorrente de suposto assédio moral, cujo ato foi gravado pela servidora e juntado aos autos – Prova impugnada pela Municipalidade, que requereu a oitiva de testemunhas - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa configurado - Sentença de parcial procedência da ação - Provimento do recurso para

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública municipal - Pretensão de recebimento de indenização decorrente de suposto assédio moral, cujo ato foi gravado pela servidora e juntado aos autos – Prova impugnada pela Municipalidade, que requereu a oitiva de testemunhas - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa configurado - Sentença de parcial procedência da ação - Provimento do recurso para anulação da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000766-03.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
SP, é apelada ELIDA PATRICIA SILVA OLMEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para anulação da r. sentença por cerceamento de defesa,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000766-03.2017.8.26.0505 -Voto no 29.724/20
2
VOTO No 29.724/20
APELAÇÃO No 0000766-03.2017.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PIRES
APELADOS: ÉLIDA PATRICIA SILVA OLMEDO

Ementa: Ação ordinária - Servidora pública municipal -
Pretensão de recebimento de indenização decorrente de
suposto assédio moral, cujo ato foi gravado pela servidora e
juntado aos autos Prova impugnada pela Municipalidade,
que requereu a oitiva de testemunhas - Julgamento
antecipado da lide - Cerceamento de defesa configurado -
Sentença de parcial procedência da ação - Provimento do
recurso para anulação da r. sentença.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidora da
Municipalidade de Ribeirão Pires, titular do cargo de “Orientador de Arte”,
objetivando o recebimento de 10 horas semanais excluídas de sua jornada, a
devolução de descontos de contribuição confederativa, contribuição
assistencial e contribuição negocial, o pagamento de faltas aplicadas no mês
de junho de 2015. Requer a autora, ainda, o recebimento de indenização por
danos morais, decorrentes de supostas intimidações e ameaças sofridas no
ambiente de trabalho.
A r. sentença de fls. 482/484, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido “para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 6.000,00 a título de danos morais”.
Embargos declaratórios rejeitados às fls. 490.
Recorre a Municipalidade deduzindo, em preliminar,
cerceamento de defesa. No mérito postula a improcedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000766-03.2017.8.26.0505 -Voto no 29.724/20
3
II
Preservado o respeito ao convencimento do MM.
Juiz de Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento do
recurso da Municipalidade, por merecer acolhimento a alegação de
cerceamento de defesa.
A autora, servidora pública municipal, titular do cargo de
Orientador de Arte, propôs reclamação trabalhista em face da
Municipalidade de Ribeirão Pires com o objetivo de receber 10 horas
excluídas de sua jornada semanal, a devolução de descontos de contribuição
confederativa, contribuição assistencial e contribuição negocial, o
pagamento de faltas aplicadas no mês de junho de 2015 e indenização por
danos morais.
Contestada a pretensão, a Municipalidade suscitou
incompetência material da Justiça Especializada, o que foi reconhecido na
sentença de fl. 451/452, que determinou a remessa dos autos para a Justiça
Estadual.
No que atine aos danos morais, o pedido está alicerçado
em gravação realizada pela autora na qual seu superior hierárquico, Sr.
Demétrio, em tom rude e grosseiro, a teria intimidado e ameaçado.
Intimadas as partes sobre as provas que pretendiam
produzir, a Municipalidade impugnou a mídia contendo a gravação feita
pela autora e postulou a oitiva de testemunhas para afastar o propalado
assédio moral (fl. 472/474).
No entanto, o MM. Juiz de Direito julgou
antecipadamente a lide, incidindo em manifesto cerceamento de defesa,
uma vez que a matéria controvertida envolve, na realidade, forte conteúdo
fático, que autoriza a produção da prova postulada.
Sendo assim, é de se reconhecer que o julgamento
antecipado representou medida inadequada, em prejuízo ao exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000766-03.2017.8.26.0505 -Voto no 29.724/20
4
ampla defesa das partes, devendo, portanto, ser anulada a r. sentença.
Note-se, porquanto oportuno, consoante já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Evidenciada a necessidade de
produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do
cerceamento de defesa, e devido processo legal, como ocorreu na hipótese
dos autos” (AgInt no ARESP no 1.281.518/DF, Relator Ministro Marco
Aurélio Belizze, DJe 01/02/2019).
E também: “(...) Embora seja incumbência do juiz da
causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua
produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 131 e
133), deve possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas,
quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos
envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa (CPC, arts. 331 e 333)”
(REsp no 714.228/MA, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 09/03/2012).
Por fim, acerca do princípio da persuasão racional e o
julgamento antecipado da lide, são oportunos os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção NEVES:
“Haverá ainda julgamento antecipado do mérito quando existirem na
demanda questões de fato e de direito, mas as questões de fato forem
incontroversas. Essa justificativa do julgamento antecipado deve ser
analisada da seguinte forma: no caso de fatos que não exijam provas
(notórios, incontroversos, presumidos), não há necessidade de instrução
probatória e por consequência natural o julgamento antecipado é
legítimo. Da mesma forma ocorre com os fatos que dependam de provas
que já tenham sido produzidas, (em regra a prova documental). Existem
doutrinadores que preferem se ater à incorreta literalidade do art. 330,
I, do CPC, afirmando que essa espécie de julgamento só é cabível
quando não for necessária a realização de prova em audiência de
instrução, mas o entendimento mais correto aponta para que, sendo
necessária somente a prova pericial (realizada fora da audiência de
instrução e julgamento), não será caso de julgamento antecipado da lide.
A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único
órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000766-03.2017.8.26.0505 -Voto no 29.724/20
5
apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros;
indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário
ou ainda indeferir provas porque em seu entender, a interpretação do
direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do
processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa,
gerando a anulação da sentença e dispêndio desnecessário de tempo e de
direito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manuel de Direito
Processual Civil. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2015, p. 472 grifo nosso)
Além disso, cabe registrar por fim, a reabertura da fase
instrutória possibilitará ao Magistrado sentenciante sanar omissão da r.
sentença, que deixou de apreciar a parte final do pedido “a” da petição
inicial, voltado à “devolução dos descontos indevidos a título de
Contribuição Confederativa, Contribuição Assistencial e Contribuição
Negocial”, bem como o pedido “b”, atinente ao pagamento das faltas
sucedidas no mês de junho 2015 (fl. 329).
III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da Municipalidade para anular a r. sentença recorrida, realizando-se
novo julgamento de mérito em primeira instância após regular produção de
provas.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator